Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. ERRO. ALTERAÇÃO DO NOME DA PASSAGEIRA RECUSADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos interpostos pelas autoras e pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de pagar às autoras o valor de R$2.268,02, a título de dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação do serviço ou ato abusivo praticado pela ré; (ii) se ocorreu causa excludente de responsabilidade; e (iii) se o fato gerou danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64144783), defiro a gratuidade de justiça às autoras/recorrentes.
4. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, as autoras adquiriram as passagens aéreas por intermédio da agência de turismo, de forma que a contratada é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
5. O art. 8o, da Resolução no 400, de 13/12/2016, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, estabelece que o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro.
6. É fato incontroverso que em 05/04/2023 as autoras adquiriram da ré passagens aéreas para Salvador/BA, trechos ida e volta, no valor de R$1.446,97. E recebido e-mail da ré no dia seguinte com todos os bilhetes em nome da primeira autora, Danielly (ID 64144763 - Pág. 2), foi solicitada a correção do nome, sem sucesso. Em consequência, as autoras adquiriram outra passagem aérea para a segunda autora (Noeme Pereira Da Silva), no valor de R$1.544,54 (ID 64144704 - Pág. 4).
7. Segundo as provas produzidas, o localizador MCKWYZ indica que as passagens aéreas foram emitidas em nome de Danielly Rodrigues e Danielly Cristina Rodrigues da Costa (ID 64144763 - Pág. 4), evidenciando que a emissão dos dois bilhetes foi feita em nome da primeira autora, exclusivamente. E embora comunicado o erro, a ré não providenciou a correção, em desobediência à norma legal.
8. Nesse contexto, evidenciada a falha no serviço prestado, a ré deve responder pelo risco do negócio ou atividade (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990), configurando legítimo o direito à reparação do dano material suportado pelas autoras, que consiste no valor da outra passagem aérea adquirida.
9. Outrossim, a indenização pelo dano material deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado, de modo que merece parcial reforma a sentença recorrida, meramente para reduzir o valor da condenação, de R$2.268,02 para R$1.544,54, sob pena de dupla indenização e enriquecimento indevido das autoras.
10. Ademais, a situação não extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e, segundo os elementos processuais, o fato não vulnerou atributos pessoais das autoras, a justificar a reparação pelos danos morais. Com efeito, não se tratando de dano in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso das autoras desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor do dano material para R$1.544,54 (um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/1995).
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno as autoras/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade, por força da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022.